Tribunal: STF
Processo: HC 69278
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA DATIVA. SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PREJUIZO AO ACUSADO. PRONUNCIA.
          Suspeição apontada em defensora dativa. Fase de pronuncia,
que possibilita nova inquirição das testemunhas. Ausência de
prejuizo.
          Habeas corpus indeferido.